Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. CIRURGIA ORTOGNÁTICA DOS MAXILARES PARA REPOSICIONAMENTO DAS BASES ÓSSEAS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO SOB ANESTESIA GERAL E COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE NO MÍNIMO 48H. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA INTEGRALIDADE DO CONTRATO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. TUTELA DE URGÊNCIA QUE NÃO PODE SER CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

2. A probabilidade do direito não se encontra demonstrada, uma vez ainda se faz necessário o esclarecimento sobre que tipo de contrato foi celebrado entre as partes e as coberturas previstas. A questão, portanto, requer maior dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento.

3. Não se extrai da solicitação da cirurgia firmada pelo cirurgião dentista a necessidade de realização imediata e urgente do procedimento cirúrgico vindicado, não estando demonstrado, assim, o segundo requisito necessário à concessão da tutela de urgência, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO.